Tribunal: TJES
Processo: 5024788-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024788-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WILSON AZEREDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INDEFERIDO EM 1º GRAU. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024788-21.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: WILSON AZEREDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INDEFERIDO EM 1º GRAU. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença que, ao analisar a pretensão deduzida por Wilson Azeredo, julgou-a parcialmente procedente. A controvérsia fática, delineada na exordial, narra que o autor, após ser vítima de furto de seu cartão bancário em 04/11/2024, comunicou o evento à instituição financeira, mas transações indevidas foram consumadas. Diante da revelia do banco réu, a sentença de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, determinando o cancelamento das compras e transações fraudulentas, além de proibir futuras cobranças, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 1.854,87 a título de indenização por danos materiais, valor atualizado monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação. O pleito de reparação por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de transações fraudulentas realizadas no âmbito de operações bancárias. Por fim, discute-se a possibilidade de se acolher, em sede de contrarrazões, pleito recursal que visa a condenação inicial em danos morais, instituto não reconhecido pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerne da controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira recorrente ante as transações realizadas no cartão do recorrido após a ocorrência do furto, quando o cartão já não estava mais sob sua posse.

4.
Aplica-se ao caso a legislação consumerista, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

5.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O defeito na prestação de serviço, caracterizado pela falha no sistema de segurança do banco, não exime o recorrente de sua responsabilidade, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

6.
Em primeiro grau, a revelia do réu foi devidamente decretada, porquanto, embora citado e intimado, não compareceu à audiência, tampouco apresentou contestação. Os efeitos da revelia, previstos no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do Código de Processo Civil, levam à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. O Boletim de Ocorrência, registrado no mesmo dia do furto, bem como os demais documentos coligidos à inicial, corrobora a alegação do autor de que o evento ocorreu e de que as devidas providências foram tomadas.

7.
Nesse cenário, a sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do banco e ao condená-lo ao ressarcimento do dano material de R$ 1.854,87, referente aos valores sacados indevidamente e às compras não reconhecidas.

8.
A argumentação do Recurso Inominado é completamente genérica e não ataca os fundamentos da decisão, uma vez que o réu se insurgiu contra a condenação por danos morais, instituto que sequer foi acolhido pela sentença, que o indeferiu expressamente. A ausência de impugnação específica aos pontos centrais da sentença – a responsabilidade objetiva do banco, a falha na prestação do serviço e a condenação por danos materiais – impõe a manutenção da decisão. O recurso se mostra inócuo e ineficaz, pois não confronta as razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
.

9.
No tocante à tese de inexistência de dano moral levantada pelo recorrente, a questão é irrelevante, pois a sentença não concedeu tal indenização. A pretensão recursal, nesse ponto, carece de objeto. A condenação se limitou aos danos materiais, devidamente comprovados e não impugnados.

10.
Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença para condenar o réu em danos morais, formulado em sede de contrarrazões, destaco que esta não é a via processual adequada para pugnar pela modificação da decisão sentenciante. Não há previsão legal para tanto, vez que, na hipótese, deve a parte recorrida ater-se somente à matéria ventilada no recurso da parte contrária. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

11.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É cabível a responsabilização objetiva de instituição financeira por danos materiais decorrentes de transações fraudulentas realizadas após comunicação de furto de cartão pelo cliente, caracterizando-se a fraude como fortuito interno.”

2. “A revelia do réu no processo do juizado especial cível conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, se estes forem corroborados por prova documental.”

3. “As contrarrazões não são a via processual adequada para que a parte recorrida pleiteie a reforma da sentença, devendo a parte interessada interpor recurso próprio para tal fim.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/90, arts. 2º, 3º e 14. Lei nº 9.099/95, arts. 20, 46 e 55. CPC, arts. 344 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)